Tribunal: TJDFT
Processo: 0002040-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9o do Código Penal) cometido contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-namorada do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O fato de o casal ter se reconciliado não isenta o agressor da condenação, quando comprovado que sua conduta, no caso, se amolda ao tipo previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal c/c artigo 5°, inciso III e artigo 7o, ambos da Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.